Tribunal: TJBA
Processo: 8039097-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039097-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOELITO BATISTA DOS REIS Advogado(s): JENIFHER COELHO DA SILVA, IGOR NONATO DE MELO CASTRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 99, §3°, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. APOSENTADO DO INSS QUE RECEBE POUCO MAIS DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO DISPÕE DE RECURSO FINANCEIRO. AGRAVO PROVIDO. 1- Cumpre deferir justiça gratuita. Presumida veracidade da declaração de hipossuficiência. 2- O novo Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade quando não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da Justiça Gratuita, conforme a inteligência do art. 99, §3º, do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8039097-79.2025.8.05.0000, Juiz de direito da 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DE ALAGOINHAS, em que é agravante MANOELITO BATISTA DOS REIS e agravado ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, .